Tribunal: TJES
Processo: 5000304-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e a inexistência de provas suficientes de autoria, alegando que os vídeos indicam que outra pessoa seria responsável pelos entorpecentes. Pleiteia a revogação da segregação cautelar, com ou sem imposição de medidas alternativas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se a negativa de autoria pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrados de forma concreta e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa ou assegurar a aplicação da lei penal.

4. O Juízo de primeiro grau fundamentou a segregação cautelar na reiteração delitiva do paciente, que teria praticado o crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena em regime aberto, evidenciando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a via do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas, sendo inviável a análise de negativa de autoria nessa seara.

6. O exame do vídeo apresentado pela defesa demanda instrução probatória detalhada, que deve ser realizada no curso regular da ação penal pelo Juízo natural da causa.

7. Demonstrada a necessidade e adequação da medida extrema, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra amparo legal quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária quando evidenciada a reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-HC 814.437, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000304-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DOUGLAS DE JESUS SILVA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 11682957).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
os requisitos para decretação da prisão preventiva não estão presentes; e
(ii)
“
o
s vídeos indicam que outra pessoa foi a responsável por guardar os entorpecentes, e não o paciente. Nota-se que o indivíduo sequer foi alvo da abordagem e revista. Além disso, a mera ingestão de drogas não configura, por si só, o crime de tráfico
”.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com ou sem a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida em Plantão Judiciário, acostada no ID 11682963.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 11774968.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12407440, pelo
não conhecimento
do
writ
. No mérito, opina pela
denegação
da ordem.

Diante do pedido de relaxamento da prisão em sede de audiência de custódia,
conheço
do presente remédio.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 61376893 dos autos de origem):

“No dia 21 de dezembro de 2024, por volta de 23h32min, na Rua Cesar Rezende, Bairro Operário, nesta comarca, o denunciado DOUGLAS DE JESUS SILVA trazia consigo 30 (trinta) pedras de crack, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, durante patrulhamento tático e incursão no endereço indicado, policiais militares, ao subirem uma escadaria, avistaram três indivíduos que não notaram a aproximação policial. Consta que, ao perceberem a presença dos agentes, o indivíduo identificado como Douglas de Jesus Silva colocou algo na boca e tentou se afastar, sendo observado o momento em que descartou um objeto no chão enquanto se retirava de forma discreta do local.

Diante dessa situação, os agentes procederam à abordagem do denunciado, ocasião em que constataram que ele estava tentando ingerir substâncias entorpecentes, especificamente pedras de crack.

Foi solicitado ao denunciado que expelisse o material entorpecente, ordem que não foi atendida. Nesse momento, Douglas resistiu passivamente à abordagem e ingeriu várias pedras de crack. Ainda, foram apreendidas 30 (trinta) pedras de crack, previamente descartadas pelo denunciado.

Durante o deslocamento à delegacia, Douglas vomitou no compartimento de segurança da viatura, expelindo parte da substância entorpecente, que não foi localizada pelos agentes. Em virtude de sua conduta, foi necessário encaminhá-lo até o hospital, uma vez que inicialmente recusou atendimento médico no local da ocorrência.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Natureza Entorpecente (fl. 14), Boletim Unificado nº 56659788 (fls. 16/23), Boletim de Atendimento e Urgência (fl. 26), Registros de Denúncias (fls. 54/61), Relatório Conclusivo (fls. 69/72) – todos do id 56986849 –, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)”

Em sede de audiência de custódia (ID 11682957), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos:

“(...) Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz foi proferida DECISÃO de forma oral, conforme fundamentos registrados em audiovisual, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante e CONVERSÃO da prisão em flagrante delito do autuado DOUGLAS DE JESUS SILVA em PRISÃO PREVENTIVA,
pois presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento aos incisos I e II do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos e o autuado é comprovadamente reincidente em crime doloso.

Para além disso, encontra-se presente os pressuposto do art. 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública, visto que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta.

Trata-se de supo
s
ta prática de tráfico de entorpecentes, delito de extrema gravidade, que pressupõe a reiteração de condutas, o que pode se observar no presente caso, considerando o fato de existir um procedimento e uma condenação pela prática de delitos desta natureza, bem como fato de terem sido apreendidas 30 pedras de substância análoga a crack em posse do autuado.

Acrescento que o autuado encontra-se em cumprimento de pena, e mesmo assim não se constrangeu em praticar novas condutas ilícitas.
(...)”
(Grifei)

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, durante seu cumprimento de pena em regime aberto, evidenciando a reiteração delitiva.

Nada obstante, em análise superficial do vídeo colacionado pela defesa, denota-se que é necessário exame mais aprofundado e detalhista acerca da situação fática, que somente será devidamente esclarecida no deslinde processual pelo Juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado a análise meritória de negativa de autoria nesta via estreita.

Aliás, destaca-se o entendimento utilizado pelo Eminente Desembargador Plantonista na análise do pedido liminar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
V – O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de nega
ti
va de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fá
ti
co-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 814.437; Proc. 2023/0113964-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023) (Grifei)

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Nesse sentido, depreende-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias que envolveram o fato criminoso.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. relator, para denegar a ordem.